Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-17.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004058-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 011.353.371-36 (ADVOGADO), GINALDO NASCIMENTO - CPF: 581.260.741-91 (AGRAVANTE), MARIA DIVINA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 655.493.411-15 (AGRAVADO), MARIA DIVINA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 655.493.411-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. R. N. P. (AGRAVADO), R. R. N. P. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO – BLOQUEIO DE PIS, PASEP E FGTS – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 8/1970 E DO ART. 2º, §2º DA LEI Nº 8.036/1990 – RENAJUD – MERA CONSIGNAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE BENS À PENHORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“A despeito do que quer fazer crer a agravante, a penhora dos referidos valores não é disciplinada pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil 3.2. Nesse sentido, a Lei nº 8.036/1990 e a Lei Complementar nº 26/1975 dispõem expressamentte a respeito da impenhorabilidade dos valores depositados nas contas individuais relativas ao FGTS e ao PIS-PASEP.”
(TJ-DF 07077296920208070000 DF 0707729-69.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 01/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2- Sobre a restrição de veículo via RENAJUD, o juiz de primeiro grau deixou claro que será realizada apenas se as diligências que determinou forem infrutíferas. Dentre as diligências, encontra-se a de intimação do agravante para que indicasse bens à penhora. Assim, decorrido o prazo sem nada fazer o devedor, entendo coerente e razoável a medida, com o fim de se alcançar o fim a que se destina o feito originário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021